Tribunal: STF
Processo: RHC 238444
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Warley Balbino Costa Henriques contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 860.219/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    No presente recurso, a defesa requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ante o excesso de prazo na formação culpa, considerando que custódia perdura há mais de 23 meses.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUTORIDADE COATORA JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA EXAME DO HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com o art. 105, I, "c", da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz de Primeiro Grau. 2. Agravo não conhecido”. (edoc. 35)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “O recurso não comporta conhecimento. Conforme decidido, de acordo com o art. 105, I, "c", da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz de Primeiro Grau (RCD no HC 412.845/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017; EDcl no HC 388.851/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 17/4/2017). 



    Ademais, não se verifica manifesta ilegalidade, pois das informações extraídas do site do Tribunal de Justiça, constata-se que, no dia 18.10.2023, foi proferida a sentença (processo nº 0004863-05.2021.8.08.0021), na qual o réu foi condenado à pena de 17 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    A irresignação não merece prosperar”. (edoc. 35, p. 1, grifamos)  



    De fato, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a tese defensiva, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem. 



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente